Tribunal: TJSP
Processo: 2204565-91.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Guarda
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Embargos de declaração – Contradição – Não ocorrência – Embargos declaratórios não são destinados para sanar contradição externa – Não se verificou falta de clareza na fundamentação – Caráter infringente – Embargante que pretende alterar o resultado do julgado, o que não se admite em sede de embargos de declaração - Fundamentos jurídicos constantes no acórdão – Embargos rejeitados.